Tribunal: STF
Processo: Rcl 66806
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Paulo Roberto Bucholcas, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AResp nº 2.193.645 - SP.



    Narra que “a interposição do Recurso Especial rejeitado, ao qual ensejou a interposição de agravo e dos embargos de declaração, se mostrará cabível, visto que, contrariamente ao entendimento constante das decisões em debate, o recurso em tela observará a todos os preceitos e requisitos da norma processual e; ainda, não se constituirá em um mero pleito revisional, motivo ao qual se coaduna aos termos da Súmula 7, do Eg. STJ.”.



    Afirma que 



    “as r. decisões, ao inadmitirem o Recurso Especial se expressam no sentido de não ser demonstrada a violação aos artigos 280 do CPC e 3º, II, da Lei 8.009/90 e; ainda, por serem as alegações no recurso genéricas. Entretanto, com todas as vênias, os termos das decisões se têm como totalmente equivocados, pois o ora reclamante viera a discorrer de forma clara e exaustiva as questões a ensejar os seus argumentos, ademais para bem dar cumprimento aos rigores da Súmula 7, do Eg. STJ, bem como aos novos entendimentos restritivos aos recursos, emanados pelas col. Turmas do Tribunal da Cidadania. 



    No que tange à questão da negativa de vigência da Súmula 486 do STJ, evidenciado está que o entendimento contido nos termos das decisões se mostram equivocadas, pois se evidencia da correta exposição do reclamante, em suas razões, não se observando dito incorreto enquadramento em relação à norma processual de cabimento. ”.



    Defende que 



    “as decisões, ao equivocadamente inadmitirem o recurso face ao incorreto entendimento processual, deixaram de considerar as escorreitas alegações do ora reclamante, as quais se reiteram integralmente, para que se tenham como integrantes da presente reclamação, no sentido de não ser cabível a penhora do único bem imóvel do litigante, ao qual se configura como bem de família e, por tanto impenhorável e, ainda, pelo fato de ser o mesmo imóvel inerente ao programa governamental ‘minha casa minha vida’, ao qual jamais se permitiria a penhora/expropriação pela agravada.”.



    Requer



    “que a presente seja conhecida, por tempestiva, produzindo seus regulares efeitos, visto ter sido promovida em conformidade com a norma processual vigente, com a manutenção do efeito suspensivo pleiteado em preliminar e, seu integral provimento, em termos de serem reformadas as decisões proferidas nas instâncias inferiores, notadamente em relação ao quanto prolatado pelo Eg. STF.”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando essas obrigações sujeitas à condição suspensiva de exigibilidade nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Passo à análise da reclamação.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Não há, nos autos, indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que os reclamantes tenham participado, razão pela qual não se deve conhecer da presente reclamação. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 32996 AgR, Primeira Turma, Min. Rel.: Alexandre De Moraes, DJe de 12/4/2019).



    Destaco que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 319, inciso V, c/c art. 291, ambos do CPC/2015), bem como deixando de deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente